Tribunal: CARF
Processo: 15956.000145/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000145/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.696 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
PIGNATA AGROPECUÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
RELACIONADOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE
SOCIAL. TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui infração à Lei n.° 8.212/91, art. 33, § 2o e 3°, a não apresentação dos
documentos e livros solicitados, por parte da empresa, cabendo aplicação de
penalidade ao contribuinte.
E nos termos do 32, inciso IV, § 6,°da Lei n° 8.212 /91, A empresa é
penalizada com multa quando da apresentação do documento com erro de
preenchimento nos dados não relacionados aos fatos geradores sujeitará o
infrator à pena administrativa
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 02.
Este Tribunal administrativo não é competente para tratar sobre
inconstitucionalidade de Lei tributária, nos termos da Súmula CARF 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 02.
Recurso Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e negar-lhe
provimento
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000145/2008-54
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.696 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000145/2008-54

Ferreira Stoll (suplente convocado(a), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de PIGNATA AGROPECUÁRIA LTDA.,
tendo sido julgada improcedente a impugnação apresentada.
o auto de infração de obrigação acessória - AIOA, DEBCAD 37.1 07.376-6, de
04/06/2008, foi lavrado por ter sido constatado que a autuada deixou de exibir à fiscalização,
embora regularmente intimada a assim proceder, Livro/Fichas de Registro de Empregados
referentes ao exercício de 2004, infringindo assim ao disposto no artigo 33, parágrafos 2° e 3° da
Lei n° 8.212/91, combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único do Regulamento da
Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto nO3.048, de 06 de maio de 1999.
Foi aplicada a multa no valor de R$ 12.548,77 (doze mil, quinhentos e quarenta e
oito reais e setenta e sete centavos) fundamentada nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e
artigos 283, inciso 11, alínea 'j" e 373 do RPS, com valores atualizados pela Portaria
Interministerial MPS/MF 077, de 11/0312008 (DOU 12/0312008), não tendo sido constatados
registros de infrações em ações fiscais anteriores, bem como não ocorreram circunstâncias
agravantes.
No seu Recurso Voluntário, a recorrente alega em apertada síntese o seguinte:
i)
Preliminar de inconstitucionalidade de lei, devendo ser analisada a
legalidade e constitucionalidade de lei;
ii)
Quanto à multa alega que o fisco pretende impor penalidade pecuniária à
recorrente sem que haja previsão em Lei (em seu sentido estrito e formal), por
meio de mero ato administrativo que não tem o condão de obrigar o contribuinte
à conduta pretendida.
iii)
Aplicação equivocada da multa;
Pede o cancelamento da autuação.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e também de competência dessa
Turma. Assim, passo a analisá-lo.
PRELIMINAR DE NULIDADE
DO ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Alegou a recorrente ser é possível a análise de constitucionalidade ou legalidade
de lei no âmbito do processo administrativo fiscal.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.696 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000145/2008-54

Contudo, este Conselho não é legitimado a analisar matérias Constitucionais,
conforme se depreende do art. 26-A, do Decreto 70.235-72, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Não obstante, a súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, o jurisprudência deste Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Portanto, dessa matéria não conheço do recurso por incompetência do Tribunal
quanto à essa ou outra matéria alega no recurso dita como inconstitucional ou ilegal.
DO DEVER DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Conforme consta do relatório fiscal, a recorrente foi autuada por não apresentar e
registrar devidamente a documentação necessária para os registros dos fatos geradores devidos,
como livros diários e demais bem como diversas ocorrências , segundo item 4, da descrição da
atuação:
A infração, portanto, está descrita no art. 33, § 2o e § 3o, Lei 8.212/91, in verbis:
“Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das empresas,
ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados o
segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos.
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer
documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a
importância devida.
§ 3o. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida”.
Portanto, Constitui infração não apresentar livros contábeis (Diário e Razão), nem
as Folhas de Pagamento de empregados e contribuintes individuais.
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração ao disposto no § 2o, e § 3o, do art. 32 da Lei no 8.212/91, c/c os
art. 232 e 233 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.696 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000145/2008-54

matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento, lavrando-se o auto de infração, e
checar todas essas ocorrências necessárias para as fiscalizações de cobrança, quando da
identificação da ocorrência do fato gerador, independente da ação judicial manejada, sendo
legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Assim, a autuação deve ser mantida.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
acolhendo as alegações de inconstitucionalidade de Lei, e no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo-se as demais disposições da decisão de primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital